Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016910-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), ELENICE NASCIMENTO PEDROSO - CPF: 049.972.031-81 (EMBARGANTE), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (EMBARGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DA CONTA DA PARTE RECORRENTE NO JOGO ELETRÔNICO
FREE FIRE
– PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA SUA CONTA NO JOGO, COM DESBLOQUEIO DO ACESSO – AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 69768968, opostos por ELENICE NASCIMENTO PEDROSO, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Afirma que a decisão colegiada foi omissa por não analisar o pedido sobre o desbloqueio do seu
smartphone
para acessar o ambiente de jogo com outra conta.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 71231974.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, o pleito do Agravo de Instrumento era a reforma da decisão agravada para que, “
em até 24 horas, reative a conta de ID 990729894 da Agravante no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão,e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00, para permitir que a Agravante retome imediatamente às suas rotinas de jogo
”.

Nesse sentido, ressalta-se que no Acórdão restou analisando as questões trazidas pela Agravante\Embargante. Vejamos:

“O pleito formulado pela Agravante está amparado em alegações insuscetíveis de demonstração de plano pela prova juntada aos autos, demandando a regular instrução do feito, com a oitiva da parte contrária. Aliás, a prova preconcebida demonstra, agora e enquanto perdurar a mesma situação, que a empresa agravada possui fundados motivos para ter suspendido a conta da Agravante e impedido o seu acesso ao ambiente de jogo, não sendo possível depreender o fumus boni iuris, neste momento inicial do processo, quando sequer foi aperfeiçoada a relação processual.”

Nesse sentido, é patente que os presentes Embargos de Declaração são claramente uma tentativa de liberar o acesso da Autora\Embargante ao sistema do jogo, sob alegação, sem qualquer prova ou informação anterior, de que a mesma estaria impossibilitada de entrar em outra conta ativa.

Dessa forma, sem qualquer fundamento, a Embargante alega que “
ainda que esta Colenda Câmara opine pela manutenção da suspensão da conta ID 990729894 da Agravante no ambiente de jogo, há de reconhecer que não há base legal para o bloqueio do smartphone da Agravante para acessar o ambiente de jogo em OUTRAS contas ativas. Requer-se, portanto,sejam recebidos e conhecidos os Embargos de Declaração para o fim de sanar a omissão no acórdão, com a consequente manifestação sobre a impossibilidade (ou não) da Agravada GARENA bloquear o aparelho celular da Agravante
”.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021